Tribunal: STF
Processo: ARE 1377337
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, por mim relatado. Transcrevo a ementa do julgado:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). ELEITORAL. VEREADOR. AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE FATO. CARGO PÚBLICO. SECRETÁRIO MUNICIPAL. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015.



    II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal.



    III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 142).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. (doc. eletrônico 149).



    Nestes embargos de divergência, sustenta-se que:



    “ […] como a decisão proferida pelo Então Presidente do TSE, inadmitindo o Recurso Extraordinário, por fundamentos diversos, a parte recorrente não teve a necessidade de atacar a eventual ‘a preliminar de repercussão geral’, pois a decisão do Presidente do TSE reconheceu que a mesma ‘foi formulada nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal2 e do art. 1.035, § 2º, do CPC’.



    Desta forma, como o Agravo em Recurso Extraordinário é um remédio recursal que tem a finalidade especifica de atacar os pontos contrários da decisão recorrida, a Colenda Turma Julgadora do Recurso fica adstrita em apreciar a matéria ali devolvida, sob pena de violar o devido processo legal, bem como a ampla defesa, o contraditório e o próprio princípio da legalidade, uma vez que no momento em que Julgador Recursal for além dos pontos apresentados (devolvidos), se torna uma decisão ultra petita, sendo imperioso reconhecer e declarar a nulidade processual, no caso em tela, de modo que a 2ª Turma volte a apreciar o Agravo em Recurso Extraordinário, em consonância com a temática ali exposta.



    É bem verdade ‘que o exame de admissibilidade realizado na Corte de origem não vincula o Relator do processo no STF’, todavia, tal premissa é válida quando se está apreciando o próprio Recurso Extraordinário, e não um recurso específico contra uma decisão que não admite ‘na Corte de origem’ o Extraordinário, uma vez que no recurso de tal decisão, apenas se devolve a matéria recorrível.



    Portanto, a parte recorrente não tinha razões para atacar a questão da ‘preliminar de repercussão geral’, pois a decisão do Presidente do TSE reconheceu que a mesma ‘foi formulada nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal2 e do art. 1.035, § 2º, do CPC3’.



    Assim, em que pese a Suprema Corte não estar vinculada ao ‘exame de admissibilidade realizado na Corte de origem’, certo é que na via estreita (em sede de Agravo e do Agravo Interno) não cabe apreciar fundamentos diversos do que o recurso propôs.



    Desta forma, em tendo sido devolvido à Suprema Corte matéria diversa da ‘preliminar de repercussão geral’, não cabe a 2ª Turma adentar no mérito da matéria não devolvida à apreciação, sendo, portanto, a decisão proferida nula, por ter sido ultra petita, violando a ampla defesa, o contraditório, o principio da legalidade e o próprio devido processo legal.



    Assim, deverá ser provido o presente recurso, para reconhecer a NULIDADE DA DECISÃO DA 2ª TURMA Desta COLENDA SUPREMA CORTE, devolvendo o recurso de Agravo em Recurso Extraordinário à 2ª Turma, para que julgue em conformidade com a matéria que foi devolvida à apreciação por meio do aludido remédio recursal.



    […]



    Conforme pode ser visto na decisão acima referida, é evidente a existência de repercussão geral quando se trata de matéria relativa a desincompatibilização, pois como explicitado na ementa da decisão acima referida, ‘Possui repercussão geral a questão relativa à observância, em eleição suplementar, do prazo de desincompatibilização de seis meses previsto no art. 14, § 7º, da CF/88’.



    E nem poderia ser diferente, pois trata de matéria ligada diretamente ao direito do cidadão. Assim, a negativa de registro de candidatura é matéria que sempre terá Repercussão Geral, que além da ‘inequívoca relevância política’, trata de direito imprescindível para o exercício da soberania popular, ligados diretamente a um dos fundamentos de nossa República, sendo assegurado a todos os cidadãos os direitos e oportunidades ‘de votar e se eleitos em eleições periódicas autênticas, realizadas por sufrágio universal e igual e por voto secreto que garanta a livre expressão da vontade dos eleitores’, conforme consagrado no art. 23 do ‘Pacto de São José da Costa Rica’ e com isso, a matéria está diretamente ligada ao ‘padrão democrático predominante no mundo’, revestindo-se de Repercussão Geral, pois sem sombra de dúvidas, ultrapassa os interesses subjetivos das partes, atendendo assim também as disposições contidas inclusive no art. 322 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    […]



    Ora, como demonstrado no Recurso Extraordinário, acabou o Tribunal Superior Eleitoral, por violar o devido processo legal, o contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, e ainda, também chegou ao extremo ao introduzir um novo requisito de inelegibilidade NÃO PREVISTO EM LEI.



    Assim, sem sombra de dúvidas que, se Tribunal Superior Eleitoral criou uma ‘uma causa de inelegibilidade’, tal equívoco deve ser corrigido pelo Guardião da Carta Máxima da República, pois latente a violação da Ordem Constitucional, sendo matéria ‘dotada de relevância política e jurídica’, que deve ser apreciada em sede de RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Portanto, a matéria em questão posta em sede de Agravo em Recurso Extraordinário preenche sim, os requisitos da Repercussão Geral, satisfazendo assim ‘a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015, e no art. 327, § 1º, do RISTF’, estando em consonância com o paradigma acima demonstrado, devendo ser conhecido e provido o presente Recurso, reconhecendo a divergência, bem como para dar o devido Seguimento ao Recurso de Agravo em Recurso Extraordinário, conhecendo-o, para posteriormente provimento.”



    Requer, ao final



    “4.1. que preliminarmente seja provido o presente recurso, para que seja reconhecida a NULIDADE DA DECISÃO DA 2ª TURMA Desta COLENDA SUPREMA CORTE, determinando a devolução dos autos do recurso de Agravo em Recurso Extraordinário à 2ª Turma, para que julgue em conformidade com a matéria que foi devolvida (razões do recurso) à apreciação por meio do aludido remédio recursal;



    4.2. que, caso superada a preliminar, que seja PROVIDO o presente recurso, reconhecendo a divergência demonstrada, bem como reformando a decisão da 2ª Turma, para dar o devido Seguimento ao Recurso de Agravo em Recurso Extraordinário, conhecendo-o, para posteriormente provimento, para fins de CONHECER E PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (pág. 21 do doc. eletrônico 152).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico, de plano, não assistir razão ao embargante.



    Apenas quando o acórdão de uma das Turmas do STF divergir de acórdão proferido pelo Plenário ou pela outra Turma desta Corte sobre uma específica questão jurídica, os embargos de divergência serão cabíveis. A identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma é indispensável, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em embargos de divergência. 2. Identidade de bases fáticas entre as controvérsias não caracterizada. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 586.851-AgR-EDv-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO PARADIGMA – ESPECIFICIDADE. Os embargos de divergência são cabíveis quando os acórdãos em cotejo revelam as mesmas premissas fáticas.” (RE 430.974-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno).



     



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEM EXAME DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO APOIADO EM FUNDAMENTO SUFICIENTE QUE NÃO FOI OBJETO DO ARESTO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – Consoante entendimento desta Corte, são incabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento cujo seguimento foi negado por ausência de requisitos processuais, sem ter havido exame do mérito da questão. 



    II – Não são cabíveis embargos de divergência quando não ocorre dissensão interpretativa entre os acórdãos confrontados.



    III – Inexiste dissídio apto a ensejar os embargos de divergência na hipótese em que o acórdão embargado possui fundamento suficiente que não foi objeto do aresto paradigma.  IV – Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 283 do STF. V – Agravo regimental improvido.” (AI 836.992-AgR-EDv-AgR/SC, de minha relatoria).



    Ademais, observo que o recurso extraordinário interposto pelo recorrente não foi conhecido. Assim, nos termos do art. 1.043, I, do novo Código de Processo Civil, são incabíveis os embargos de divergência se o acórdão embargado não houver apreciado o mérito da controvérsia.



    Além disso, o recurso não pode ser admitido, tendo em vista que o acórdão embargado, com apoio na jurisprudência do STF, restringiu-se à verificação dos pressupostos processuais de cabimento do recurso extraordinário. 



    Verifico, ainda, que não ocorreu diversidade na interpretação de uma mesma situação entre os julgados indicados, o que afasta o cabimento dos embargos de divergência, conforme se observa no RE 187.264-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



     



    “Agravo regimental em embargos de divergência, não admitidos, por ausência de pressupostos de admissibilidade. 1. Mostram-se incabíveis embargos de divergência quando não há diversidade de interpretação da mesma norma constitucional. 2. Conclusões diversas decorrentes de premissas não coincidentes sobre fatos ou normas infraconstitucionais não se prestam à fundamentação da divergência. 3. Decisões que enfrentam o mérito do apelo tampouco podem ser contrapostas àquelas que desse não conhecem. 4. Agravo regimental não provido”.



    Por fim, destaco que são impertinentes, nesta fase recursal, os argumentos voltados à revisão das premissas em que se apoiou o acórdão atacado para solucionar o caso concreto. É que os embargos de divergência têm o preciso escopo de promover a uniformização da jurisprudência desta Corte; não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado, que apenas será efetuada quando o Tribunal reconhecer a existência do dissídio interpretativo e pacificá-lo. Nesse sentido, assentou o Plenário deste Tribunal, no julgamento do RE 115.024-ED-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello:



     



     “[...] a especifica função jurídico-processual dos embargos de divergência - que consiste em promover a uniformização da jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal - não autoriza, sob pena de essa modalidade recursal revestir-se de um inadmissível caráter infringente, a revisão de premissas assentadas pelo acórdão embargado na resolução da causa”.



     



    Assim, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento aos embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator